Tribunal: TJES
Processo: 5018598-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018598-44.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON JOSE KOLBERG

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ART. 171, §4º, CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. VIA INADEQUADA COMO “SEGUNDA APELAÇÃO”. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO APLICADA DE FORMA MOTIVADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente condenado na ação penal nº 0006057-94.2022.8.08.0024 pelo crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, CP), à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão e 77 dias-multa. A defesa alega: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; e (ii) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível, em sede de revisão criminal, reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, já enfrentada e afastada em apelação;
(ii) estabelecer se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à fração aplicada na causa de aumento do art. 171, §4º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não serve como segunda apelação, conforme orientação consolidada do STJ.

4- A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico foi expressamente examinada e rejeitada pela Segunda Câmara Criminal em sede de apelação, com base em fundamentação detalhada e em jurisprudência do STJ que admite o reconhecimento mesmo sem observância rigorosa do art. 226 do CPP quando corroborado por outros elementos probatórios.

5- O reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo e apoiado por provas documentais, testemunhais e elementos materiais do modus operandi, afastando qualquer nulidade.

6- A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e personalidade baseada em elementos concretos, sendo desnecessário laudo técnico para a análise da personalidade, conforme precedente do STJ.

7- A fração de 1/2 aplicada na majorante do art. 171, §4º, CP foi motivada no alto prejuízo econômico, na idade avançada da vítima e na gravidade do resultado, preenchendo o critério legal da relevância do resultado gravoso.

8- Ausentes novos elementos probatórios ou demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal, não há fundamento para desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1- A revisão criminal não se presta à rediscussão de questões já examinadas em apelação, salvo quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou às hipóteses do art. 621 do CPP.

2- A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos probatórios consistentes.

3- A valoração negativa da personalidade independe de laudo técnico, desde que baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

4- A fração de aumento prevista no art. 171, §4º, CP pode ultrapassar o mínimo legal quando o resultado gravoso revela especial relevância, como prejuízo econômico elevado e vulnerabilidade acentuada da vítima idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I–III, e 625, §5º; CPP, art. 226; CP, art. 171, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1846669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 01.06.2021; STJ, AgRg no HC 700.493/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 728.455/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 28.06.2016; STJ, HC 473.777/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do pedido e, nesta parte, julgar improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
MAICON JOSÉ KOLBERG
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0006057-94.2022.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 171, § 4º, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a revisão da dosimetria da pena (id. 16762142).

Decisão concedendo a assistência judiciária gratuita (id. 16956130).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da presente revisão criminal, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17129717).

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por MAICON JOSÉ KOLBERG em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0006057-94.2022.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 171, § 4º, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a revisão da dosimetria da pena (id. 16762142).

Decisão concedendo a assistência judiciária gratuita (id. 16956130).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da presente revisão criminal, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17129717).

Eis o breve relatório. À Revisão.

*

A SR.ª ADVOGADA MARINA RODRIGUES MENEGHINI:-

Uma boa tarde, senhores.

Hoje presente aqui uma advogada que se deslocou do estado do Rio Grande do Sul, então é um prazer estar presente hoje realizando sustentação perante este Tribunal, já conhecendo a cidade, um local muito agradável. Fico muito feliz de estar na presença, inclusive, dos senhores.

Cumprimento todo este Tribunal na presença da pessoa do presidente e também da desembargadora doutora Rachel, relatora desta revisão criminal.

Inicio aqui tratando esta revisão criminal basicamente pela defesa se insurgir em relação à instrução do processo quanto às violações ocorridas em duas oportunidades em relação ao reconhecimento fotográfico dos acusados, em especial aqui hoje quem represento, a pessoa do Maicon.

Essa violação que a defesa trouxe de forma insistente agora na revisão criminal, ela ocorreu em duas oportunidades. Um caso, então, que vem a destoar um pouco da normalidade, justamente porque duas violações foram praticadas nesse processo, inicialmente na fase de investigação e, posteriormente, na fase judicial, durante a instrução dos autos.

Na fase policial, a prefacial arguída aqui se tratou basicamente da mostragem de fotografias. A vítima, quando fez o registro de ocorrência policial, somente foi submetida à realização do reconhecimento 15 dias após este registro, sendo que, inicialmente, não havia sequer a descrição física desses indivíduos. Posteriormente, ocorreu a primeira nulidade em relação ao artigo 226, justamente pelo fato de que foi realizado, em relação a essa vítima, a mostragem tão somente de fotografias de dois indivíduos que já eram, inicialmente, suspeitos. Nenhum outro indivíduo com semelhanças físicas ou até mesmo um álbum de fotografias foi mostrado para essa vítima, somente duas pessoas já com as fotos indicando pela autoridade policial serem pessoas suspeitas daquele delito em que ela foi vitimada.

Essa nulidade acabou se postergando novamente em juízo porque, na ocasião, já em audiência em formato híbrido, a parte que eu estou representando, o Maicon, ele estava presente nessa audiência de forma virtual, porém, não foi observado, acredito até por uma falha no momento, não foi observado que o vídeo do acusado fosse ocultado na ocasião da instrução, especialmente no momento em que a vítima estava a depor. Então, desde o início, o acusado Maicon, na época, estava sendo mostrado pelo vídeo para a vítima, inclusive com vestes, porque ele estava recolhido no sistema prisional, dando a indicar para ela que era uma pessoa ali respondendo esse processo presa.

Inclusive, a defesa citou e colocou na sua revisão um print da audiência, do vídeo da audiência, onde consta especificamente, o nome da parte embaixo, ou seja, do representado Maicon, na audiência. E nessa instrução, o que foi possível observar quando questionado sobre o reconhecimento, é que essa vítima nos trouxe a seguinte frase quando perguntado a ela, quem seria o suspeito, se ela reconheceria. Ela respondeu, de uma forma informal:
uai, o
de branco
né
! Porque era a pessoa que ela estava vendo a todo momento na instrução como sendo a parte acusada daquele processo.

Diante disso, é evidente que a defesa entende que houve duas violações graves no processo e uma nulidade absoluta a ser acolhida por este Tribunal, especialmente pelo fato de que se tratou de uma prova utilizada na sentença para fins de condenação, culminou na condenação do acusado e em que, pese, na época, a defesa patrocinada por outra colega advogada, acabou não tendo êxito na colheita dessa nulidade.

A defesa também postulou, na parte do mérito, a revisão quanto à dosimetria da pena, que deixa de tecer considerações, mas pela situação de insistir mesmo no pedido de acolhimento dessa revisão criminal em relação à nulidade arguída, tanto ocorrida na fase policial como também na fase de instrução.

Esses são os pedidos da defesa e grato pelos senhores me ouvir nesta tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Presidente, cumprimento a ilustre advogada pela sua sustentação oral. Em razão de alguns pontos citados na tribuna, vou pedir retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

jrp*

SESSÃO DIA:

9/3/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por MAICON JOSÉ KOLBERG em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0006057-94.2022.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 171, § 4º, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a revisão da dosimetria da pena (id. 16762142).

Decisão concedendo a assistência judiciária gratuita (id. 16956130).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da presente revisão criminal, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17129717).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “
'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico já enfrentada e rechaçada em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/03/2025:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 171, §4º, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO DOS DANOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alessandro Bogoni e Maicon José Kolberg contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa (art. 171, §4º, do CP), fixando a pena em 6 anos de reclusão e 60 dias-multa para Alessandro Bogoni, e em 7 anos e 4 meses de reclusão e 77 dias-multa para Maicon José Kolberg, ambas em regime inicial fechado.

Os apelantes sustentam nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, insuficiência probatória, nulidade das fotos anexadas ao inquérito, equívocos na dosimetria da pena, necessidade de alteração do regime prisional, isenção das custas processuais e afastamento da obrigação de reparação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As principais questões a serem analisadas são:
(i) se o reconhecimento dos apelantes pela vítima é válido, mesmo sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP;
(ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação;
(iii) se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada;
(iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(v) se a obrigação de reparar os danos materiais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima foi corroborado por outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 728.455/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo depoimento firme e detalhado da vítima, pela prova documental anexada aos autos, pelas imagens captadas de videomonitoramento e pelos registros de deslocamento dos réus no dia do crime.
6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificada a exasperação da pena-base em razão do modus operandi dos réus, da premeditação e da reiteração criminosa.
7. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto).
8. O regime inicial fechado é adequado, pois os réus são reincidentes e suas penas superam 4 anos de reclusão.
9. A reparação dos danos foi corretamente fixada, nos termos do art. 387, IV, do CPP, considerando que a vítima sofreu prejuízo financeiro expressivo, tendo transferido aos réus R$ 64.000,00, além de R$ 5.000,00 em espécie e US$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos probatórios consistentes.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçada por outras provas documentais e testemunhais.

A reincidência e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais justificam a fixação do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A condenação pode incluir a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando demonstrado o prejuízo à vítima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 171, §4º; CP, art. 59; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 728.455/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

STJ, AgRg no HC 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

STJ, AgRg no AREsp 1337900/DF, Rel. Min. Laurita Vaz.

É possível extrair do inteiro teor do acórdão que houve expressa análise quanto à suposta violação do art. 226 do CPP, conforme consignado pelo E. Relator daquele julgamento colegiado, vejamos:

Os apelantes alegam nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sob o argumento de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não foi integralmente observado.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades formais no reconhecimento de pessoa não geram nulidade quando há outros elementos probatórios que corroboram o ato, o que ocorre no presente caso.

Observemos o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA E NA FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAS POR "OUVIR DIZER". DISCUSSÕES NÃO TRAZIDAS NO ESPECIAL. INCABÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL.

1. O acórdão encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por se tratar de mera recomendação legal. Precedentes. (grifei)

Superior Tribunal de Justiça.

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 728.455 - SC (2015/0142010-0). Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, DF: STJ, 28 jun. 2016.

A vítima reconheceu os apelantes na fase policial e, em juízo, reafirmou categoricamente a identificação, detalhando suas participações na empreitada criminosa. Esse reconhecimento foi corroborado por outras provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento do policial responsável pelas investigações, que confirmou o modus operandi dos réus e os elementos materiais relacionados ao delito.

Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.
3. Recurso conhecido e desprovido. (grifei)

Diante do exposto, conclui-se que não há que se falar em nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, pois, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios consistentes, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a validade do ato, mesmo quando as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não são rigorosamente observadas, desde que existam outros elementos aptos a sustentar a condenação. Assim, resta afastada a alegação de nulidade arguida pelos apelantes.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea. Na oportunidade, a Colenda Câmara entendeu que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram motivadas de forma suficiente pelo magistrado sentenciante, mormente quanto ao vetor culpabilidade. Ademais, diferente do que alega a defesa, “
a valoração negativa da personalidade prescinde da apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, desde que indicados os elementos concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente”
(HC n. 473.777/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Por fim, a defesa se insurge em sede de revisão quanto à fração utilizada na terceira fase, alegando sua desproporcionalidade, o que passo a analisar.

Nos termos do art. 171, §4º do CP,
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

No caso, a magistrada justificou de forma fundamentada a utilização da fração máxima, considerando o prejuízo econômico, ressaltando a dificuldade de poupar quantia equivalente da obtida pelos acusados pela prática do crime e ainda a idade avançada da vítima.

Neste momento pesa em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no artigo 171, §4º, do Código Penal, que estabelece o aumento de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Nesse sentido, tendo em vista tratar-se de crime contra pessoa idosa e que o relevante montante do prejuízo - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) em depósito bancário e US$ 1.000,00 (mil dólares) - era decorrente das economias da vítima e da venda de um carro da família, para o qual não há nos autos registro de devolução de qualquer quantia pelos acusados, bem como levando em consideração a notória idade avançada da vítima e a realidade nacional que descortina a dificuldade de poupar quantia equivalente da obtida pelos acusados pela prática do crime, tenho por presente a nítida relevância do resultado gravoso, capaz de exasperar a pena em patamar acima do mínimo legal.

Destarte, exaspero a pena intermediária no patamar de sua metade (1/2), motivo pelo torno a
PENA DEFINITIVA

em
07 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES de RECLUSÃO e 77 (SETENTA E SETE) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (REVISOR):-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Registro meu impedimento Eminente Presidente.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por

MAICON JOSÉ KOLBERG
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0006057-94.2022.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 171, § 4º, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a revisão da dosimetria da pena (id. 16762142).

Decisão concedendo a assistência judiciária gratuita (id. 16956130).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da presente revisão criminal, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17129717).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico já enfrentada e rechaçada em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/03/2025:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 171, §4º, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO DOS DANOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Alessandro Bogoni e Maicon José Kolberg contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa (art. 171, §4º, do CP), fixando a pena em 6 anos de reclusão e 60 dias-multa para Alessandro Bogoni, e em 7 anos e 4 meses de reclusão e 77 dias-multa para Maicon José Kolberg, ambas em regime inicial fechado.

Os apelantes sustentam nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, insuficiência probatória, nulidade das fotos anexadas ao inquérito, equívocos na dosimetria da pena, necessidade de alteração do regime prisional, isenção das custas processuais e afastamento da obrigação de reparação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As principais questões a serem analisadas são:
(i) se o reconhecimento dos apelantes pela vítima é válido, mesmo sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP;
(ii) se há provas suficientes para sustentar a condenação;
(iii) se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada;
(iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(v) se a obrigação de reparar os danos materiais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima foi corroborado por outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 728.455/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
5. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo depoimento firme e detalhado da vítima, pela prova documental anexada aos autos, pelas imagens captadas de videomonitoramento e pelos registros de deslocamento dos réus no dia do crime.
6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificada a exasperação da pena-base em razão do modus operandi dos réus, da premeditação e da reiteração criminosa.
7. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto).
8. O regime inicial fechado é adequado, pois os réus são reincidentes e suas penas superam 4 anos de reclusão.
9. A reparação dos danos foi corretamente fixada, nos termos do art. 387, IV, do CPP, considerando que a vítima sofreu prejuízo financeiro expressivo, tendo transferido aos réus R$ 64.000,00, além de R$ 5.000,00 em espécie e US$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando este é corroborado por outros elementos probatórios consistentes.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçada por outras provas documentais e testemunhais.

A reincidência e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais justificam a fixação do regime inicial fechado e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A condenação pode incluir a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando demonstrado o prejuízo à vítima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 171, §4º; CP, art. 59; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 728.455/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

STJ, AgRg no HC 853.820/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

STJ, AgRg no AREsp 1337900/DF, Rel. Min. Laurita Vaz.

É possível extrair do inteiro teor do acórdão que houve expressa análise quanto à suposta violação do art. 226 do CPP, conforme consignado pelo E. Relator daquele julgamento colegiado, vejamos:

Os apelantes alegam nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sob o argumento de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não foi integralmente observado.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades formais no reconhecimento de pessoa não geram nulidade quando há outros elementos probatórios que corroboram o ato, o que ocorre no presente caso.

Observemos o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA E NA FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAS POR "OUVIR DIZER". DISCUSSÕES NÃO TRAZIDAS NO ESPECIAL. INCABÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
O acórdão encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por se tratar de mera recomendação legal. Precedentes. (grifei)

Superior Tribunal de Justiça.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 728.455 - SC (2015/0142010-0). Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, DF: STJ, 28 jun. 2016.
A vítima reconheceu os apelantes na fase policial e, em juízo, reafirmou categoricamente a identificação, detalhando suas participações na empreitada criminosa. Esse reconhecimento foi corroborado por outras provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento do policial responsável pelas investigações, que confirmou o modus operandi dos réus e os elementos materiais relacionados ao delito.

Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (grifei)

Diante do exposto, conclui-se que não há que se falar em nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, pois, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios consistentes, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a validade do ato, mesmo quando as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não são rigorosamente observadas, desde que existam outros elementos aptos a sustentar a condenação. Assim, resta afastada a alegação de nulidade arguida pelos apelantes.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea. Na oportunidade, a Colenda Câmara entendeu que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram motivadas de forma suficiente pelo magistrado sentenciante, mormente quanto ao vetor culpabilidade. Ademais, diferente do que alega a defesa, “
a valoração negativa da personalidade prescinde da apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, desde que indicados os elementos concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente”
(HC n. 473.777/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Por fim, a defesa se insurge em sede de revisão quanto à fração utilizada na terceira fase, alegando sua desproporcionalidade, o que passo a analisar.

Nos termos do art. 171, §4º do CP,
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

No caso, a magistrada justificou de forma fundamentada a utilização da fração máxima, considerando o prejuízo econômico, ressaltando a dificuldade de poupar quantia equivalente da obtida pelos acusados pela prática do crime e ainda a idade avançada da vítima.

Neste momento pesa em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no artigo 171, §4º, do Código Penal, que estabelece o aumento de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Nesse sentido, tendo em vista tratar-se de crime contra pessoa idosa e que o relevante montante do prejuízo - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) em depósito bancário e US$ 1.000,00 (mil dólares) - era decorrente das economias da vítima e da venda de um carro da família, para o qual não há nos autos registro de devolução de qualquer quantia pelos acusados, bem como levando em consideração a notória idade avançada da vítima e a realidade nacional que descortina a dificuldade de poupar quantia equivalente da obtida pelos acusados pela prática do crime, tenho por presente a nítida relevância do resultado gravoso, capaz de exasperar a pena em patamar acima do mínimo legal.

Destarte, exaspero a pena intermediária no patamar de sua metade (1/2), motivo pelo torno a
PENA DEFINITIVA
em
07 (SETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES de RECLUSÃO e 77 (SETENTA E SETE) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.